Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a remover da plataforma indicada os conteúdos indicados na petição inicial, quais sejam, Paula Laryssa Ebook Ebook - Combão 5x1; Ebook - Doces de Vitrine; Folhata e copo ninho; Curso da minha vitrine para sua; Paula Laryssa faça e venda, retirando esses produtos do site de forma definitiva, sob pena de multa. Em suas razões, a recorrente autora aduz que as rés disponibilizaram curso de titularidade da recorrente sem sua prévia autorização, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para que os réus sejam condenados ao pagamento de R$ 36.000, à título de indenização por danos materiais. As recorrentes rés, por outro lado, sustentam a ilegitimidade passiva de UNIVERSO ONLINE S/A E CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. Caso tal tese não seja acolhida, pede a delimitação do conteúdo a ser removido, nos termos do art. 19 da Lei no 12.965/14.
II. Recursos próprios e tempestivos. Preparo recolhido pelas rés (ID 48291621). Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48291628 e 44948671).
III. Rejeito a tese de ofensa à dialeticidade, porquanto a autora recorrente cumpriu seu ônus de demonstrar o desacerto que entende ter ocorrido na sentença.
IV. Inexiste ilegitimidade passiva das rés UNIVERSO ONLINE S/A E CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, uma vez que ambas integram a cadeia de provedores.
V. Observa-se que o conteúdo produzido pela autora foi divulgado em plataforma colaborativa vinculada às rés, mediante inserção por terceiros usuários cadastrados. A despeito disso, a atividade das rés é de provedor de hospedagem, sendo a obrigação unicamente de remoção do conteúdo após a devida intimação. Nesse norte, não há que se falar em dano material, sobretudo em virtude de terceiros desconhecidos – e não as rés - terem disponibilizado publicamente o conteúdo contestado.
VI. Por fim, a ordem judicial especificou o conteúdo indicado como infringente, sendo possível às rés a localização inequívoca do material a ser removido.
VII. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, diante da sucumbência recíproca.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.